Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-39.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000997-39.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROMUALDO JOAQUIM DE SANTANA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRESCRIÇÃO EM DEMANDA ENVOLVENDO CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO Nº 1150. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO CONHECIMENTO DO DANO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, EM ESPECIAL DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral deduzida em face do Banco do Brasil S.A., visando à recomposição de valores não corrigidos e não remunerados corretamente em conta vinculada ao PASEP, mantida enquanto o autor esteve no serviço público militar.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve:

(i) a definição do termo inicial do prazo prescricional para propositura de ação reparatória por má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP; (ii) a necessidade de instrução probatória adequada, especialmente a produção de prova pericial contábil, diante da complexidade da matéria; (iii) a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; e (iv) a validade da sentença proferida sem saneamento do feito e sem análise técnica dos documentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões, por ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência do apelante.
4. O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.150) fixou que:
(i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem falhas na gestão das contas do PASEP;(ii) o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil;(iii) o termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta, comprovadamente, teve ciência dos desfalques ou da ausência de correção e aplicação de juros.
6. A sentença recorrida afastou a pretensão com base no entendimento de que o saque dos valores seria suficiente para iniciar a contagem do prazo prescricional. Contudo, tal entendimento contraria o que restou fixado pelo STJ, que exige prova inequívoca do conhecimento do dano, e não presunção de ciência.
7. No caso dos autos, o autor alegou que apenas em 04/01/2024 teve acesso aos documentos bancários (extratos, microfilmagens e parecer técnico) que revelaram as supostas falhas na correção dos valores. Esta alegação não foi tecnicamente rebatida pelo banco apelado, tampouco instruída com prova pericial.
8. Diante da alegação de complexidade técnica e do fornecimento de planilha com memória de cálculos pelo autor, caberia ao banco impugná-la de forma específica e fundamentada, além de produzir contraprova, especialmente por se tratar de matéria contábil.
9. A ausência de decisão de saneamento do feito, de delimitação das questões controvertidas e de deferimento da prova técnica requerida configura cerceamento de defesa, além de ofensa aos arts. 357 e 373 do CPC.
10. A jurisprudência desta Corte Estadual tem reiteradamente reconhecido a necessidade de realização de perícia contábil em casos análogos, por envolverem avaliação de longos períodos, aplicação de índices diversos e histórico de depósitos e saques.
11. Impõe-se, assim, a anulação da sentença de ofício, com o retorno dos autos à origem para regular instrução do processo, inclusive mediante designação de perícia contábil, conforme pleiteado pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e provido para anular, de ofício, a sentença proferida, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento do feito, produção de prova pericial contábil e posterior julgamento de mérito.

Tese de julgamento:
"1. O termo inicial do prazo prescricional para ação indenizatória relativa à conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular comprova ter tomado ciência do desfalque ou da ausência de correção dos valores, nos termos do Tema Repetitivo nº 1150 do STJ.
2. A ausência de instrução probatória adequada, em especial da prova pericial contábil, quando requerida pelas partes e essencial à elucidação da controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 357, 373, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.312.736/RS (Tema Repetitivo nº 1150), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.06.2022; TJBA, Ap Cív n. 8019010-75.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice M. G. de Jesus, 3ª Câm. Cív., j. 24.07.2024; TJBA, AI n. 8045859-48.2024.8.05.0000, Rel. Desª Carmem L. S. Pinheiro, 5ª Câm. Cív., j. 08.10.2024.; TJBA, Ap Cív n. 8000440-10.2020.8.05.0173, Rel. Desª Cynthia M. P. Resende, 4ª Câm. Cív., j. 20.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000997-39.2024.8.05.0146
, em que figuram, como Apelante
ROMUALDO JOAQUIM DE SANTANA

e apelado
BANCO DO BRASIL S.A
,
acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

d
a
r

provimento
ao recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora